Tribunal: TJDFT
Processo: 0728415-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. CONTATO POR MEIO ELETRÔNICO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. EMPRÉSTIMOS. DESCONTOS DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). AUSÊNCIA DE GESTÃO DE BOAS PRÁTICAS INTERNAS DE SEGURANÇA. ACESSO INDEVIDO DO FRAUDADOR A DADOS DO CONSUMIDOR. DEVER NÃO COMPROVADO DE PROTEÇÃO AO CLIENTE PELA ADOÇÃO DE FERRAMENTAS ANTIFRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDISTRIBUÍDOS. PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, ou seja, “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do enunciado n. 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada por meio eletrônico ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais do banco.
3. A imprescindibilidade da demonstração de que atendeu ao dever de adotar ferramentas antifraude, enquanto ao consumidor era exigível cautela mínima, advém do fato de que o fraudador fez uso dos dados realizando contato por telefone por quem demonstrou ter tido indevido acesso a informações constantes de seu banco de dados e onde registradas referências pessoais e a situação de transações realizadas. Falha grave da instituição financeira na adoção e gestão de boas práticas internas de segurança com seu cliente pelo indevido acesso a seus dados e a transações financeiras por ele realizadas.
4. Recurso conhecido e provido. Honorários redistribuídos e majorados.